Tribunal: TJMT
Processo: 1000378-82.2025.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1000378-82.2025.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

ASSUNTO:
[ICMS/ IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS]

RELATOR:
EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMO. SR.
DES. MARCIO VIDAL,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[INDUSTRIA COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA - CNPJ: 93.973.329/0001-10 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), GEANDRESSA THAYNARA PEREIRA - CPF: 035.917.330-67 (ADVOGADO), CAROLINE MUSSELIN - CPF: 028.034.460-06 (ADVOGADO), FABIO KOEFENDER - CPF: 003.691.540-88 (ADVOGADO), BRUNA VALLARI - CPF: 013.354.340-46 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), SABRINA REGINA SCHNEIDER - CPF: 019.056.770-81 (ADVOGADO), CESAR ADRIANO ANTONIAZZI - CPF: 479.763.060-49 (ADVOGADO), SAIONARA ALIEVI SCHIERHOLT - CPF: 728.427.170-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE INDICADA COMO COATORA E, POR CONSEGUINTE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO RETIFICADO DO RELATOR, DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR. VENCIDA A 7ª VOGAL, DESA. VANDYMARA G. RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. ATO PRATICADO POR AGENTE FISCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO OU RATIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

I. Caso em exame

Trata-se de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar exigência fiscal relativa à cobrança de ICMS-ST sobre operações com sabão em barra e desinfetantes nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, imputando-se como autoridade coatora o Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando o ato impugnado (autuação e rejeição de impugnações) foi praticado exclusivamente por agente fiscal da Coordenadoria de Controle de Declarações (CCDEC), sem qualquer demonstração de participação, ratificação ou comando direto da autoridade superior.

III. Razões de decidir

A autoridade coatora, nos termos do art. 6º, § 3º, da L. 12.016/2009, é aquela que pratica, ordena ou se omite na prática do ato impugnado, não bastando hierarquia ou competência genérica.

Não há nos autos qualquer elemento que indique atuação direta ou delegada do Secretário de Estado de Fazenda na emissão dos autos de infração ou na condução do processo administrativo tributário.

A correção do polo passivo não é admitida quando implicar mudança da competência do Tribunal, impondo-se a extinção do processo sem julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

Mandado de segurança extinto sem resolução de mérito.

Tese de julgamento: "1. A autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, deve ser aquela que praticou, ordenou ou se omitiu no ato impugnado. 2. A ausência de demonstração de atuação direta do Secretário de Estado de Fazenda na prática do ato administrativo tributário impugnado implica sua ilegitimidade passiva, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito.”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. D
ES
.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança Cível impetrado por
INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA
. contra ato praticado pelo S
ECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, com o objetivo de obter a desconstituição de notificações fiscais e a suspensão da exigibilidade de créditos tributários referentes ao ICMS-ST, com o consequente afastamento de restrições creditícias decorrentes.

O feito originou-se na Vara Judicial da Comarca de Arroio do Meio/RS, sob o nº 5003901-43.2024.8.21.0080, tendo sido declinada a competência para o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em razão da autoridade coatora.

O impetrante sustenta, em síntese, ter sido surpreendido com a Notificação Fiscal nº 230524/1908/68/2023 e a Notificação nº 239722/1908/68/2023, que exigiam o recolhimento do ICMS-ST sobre operações envolvendo sabão em barra (NCM 3401.19.00) e desinfetantes (NCM 3808.94.19), comercializados nos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Alega que, conforme o Convênio ICMS 142/2018 do CONFAZ, esses produtos somente estariam sujeitos à substituição tributária se destinados à higiene pessoal ou à lavagem de roupas, o que não seria o caso, visto que seus produtos
destinam-se
à limpeza doméstica.

Foi concedida tutela de urgência recursal, conforme decisão constante no Id. 263181263.

O ESTADO DE MATO GROSSO, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, não apresentou defesa técnica específica, limitando-se a juntar informações fiscais prestadas pela Secretaria de Estado de Fazenda, por meio da Informação Fiscal nº 019/2025 (Id. 266308770), na qual o Fisco Estadual reconheceu expressamente que, conforme o Convênio ICMS 142/2018, o desinfetante (NCM 3808.94.19) da impetrante destina-se à limpeza de ambientes, e não à lavagem de roupas, bem como que o sabão em barra (NCM 3401.19.00) não se destina à perfumaria ou higiene pessoal, mas sim à limpeza doméstica.

A Procuradoria de Justiça, mediante parecer constante no Id. 267154795, opinou pela concessão da segurança vindicada, aderindo integralmente aos fundamentos da decisão concessiva da liminar e à Informação Fiscal que afastou a incidência do ICMS-ST.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. D
ES
.
DESODETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
INDÚSTRIA COMÉRCIO PRODUTOS DE LIMPEZA GIRANDO SOL LTDA
. contra ato do
SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, visando à desconstituição das notificações fiscais nº 230524/1908/68/2023 e nº 239722/1908/68/2023, com o consequente afastamento da exigência de ICMS-ST sobre operações com sabão em barra (NCM 3401.19.00) e desinfetantes (NCM 3808.94.19), realizadas nos meses de janeiro e fevereiro de 2022, bem como a exclusão da impetrante de cadastros de inadimplência e a suspensão de restrições creditícias.

A controvérsia cinge-se à incidência do regime de substituição tributária (ICMS-ST) nas operações realizadas pela impetrante com sabão em barra (NCM 3401.19.00) e desinfetantes (NCM 3808.94.19).

A impetrante sustenta, em síntese, que os produtos objeto das notificações fiscais mencionadas somente estariam sujeitos à substituição tributária se destinados à higiene pessoal ou à lavagem de roupas, o que não seria o caso, pois seus produtos se destinam à limpeza doméstica.

A liminar pleiteada foi deferida, suspendendo a exigibilidade dos créditos tributários discutidos e determinando a abstenção de novas restrições financeiras.

Passo à análise definitiva.

O impetrante faz jus à concessão da segurança.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso LXIX, garante a concessão do mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A Lei Federal nº 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança, dispõe, em seu art. 1º:

Art. 1
º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Assim, nas hipóteses em que a Administração Pública pratica ato ilegal ou abusivo, culminando na efetiva violação de direito líquido e certo, é cabível a impetração do
writ
para assegurar a proteção do direito ameaçado ou violado.

Ao examinar os documentos anexados aos autos, verifica-se que as notificações fiscais nº 230524/1908/68/2023 (Id. nº 262202281 - págs. 22 a 79) e nº 239722/1908/68/2023 (Id. nº 262202281 - págs. 81 a 157) exigiram o recolhimento do ICMS-ST sob o fundamento de que os produtos comercializados estariam enquadrados nos Anexos XII e XIX do Convênio ICMS 142/2018.

Entretanto, a análise técnica constante da Informação Fiscal nº 294/2024, relativa à notificação nº 364949/1908/68/2024 (Id. nº 262202281 - págs. 159 a 301), elaborada pela própria Administração Tributária do Estado de Mato Grosso, reconheceu que, quanto aos desinfetantes (NCM 3808.94.19), apenas aqueles destinados especificamente à lavagem de roupas estão sujeitos ao regime de substituição tributária, sendo certo que o produto da impetrante se destina exclusivamente à limpeza de ambientes.

No tocante ao sabão em barra (NCM 3401.19.00), a incidência da substituição tributária limita-se àqueles destinados à perfumaria ou à higiene pessoal, o que não corresponde ao produto comercializado pela impetrante, voltado à limpeza doméstica.

Assim, a interpretação conferida pelo Fisco no momento da emissão das notificações fiscais revela-se manifestamente equivocada.

Cumpre destacar que, em matéria tributária, vigora o princípio da legalidade estrita, consagrado no art. 150, inciso I, da Constituição Federal, que exige prévia previsão legal para a instituição ou majoração de tributo:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

I -
exigir ou aumentar
tributo sem lei que o estabeleça; [...].

Em matéria de substituição tributária, as regras devem ser interpretadas estritamente, conforme a delimitação normativa, não sendo lícito ao Fisco ampliar o campo de incidência do tributo por analogia ou interpretação extensiva.

No caso concreto, a dúvida razoável quanto ao enquadramento dos produtos no regime de substituição tributária — reconhecida pela própria Administração Tributária — impõe a interpretação favorável ao contribuinte, exigindo a desconstituição das notificações fiscais impugnadas.

Ademais, a própria autoridade tributária, em momento posterior, reconheceu expressamente a inaplicabilidade da substituição tributária aos produtos da impetrante.

Em situação análoga, este Tribunal posicionou-se no seguinte sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DESCRITO NO COMUNICADO DE AUTUAÇÃO FISCAL – INDICAÇÃO ERRONEA DE CONTRIBUINTE – EQUÍVOCO RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. 1. O crédito tributário não possui exigibilidade, visto que é evidente o erro material da Fazenda Pública, que inclusive reconheceu o seu
equivoco
, ao enviar o comunicado erroneamente ao contribuinte ora Apelado.
2 .
Inexiste qualquer comprovação do
vinculo
do Recorrido com o fato jurídico tributário, o que afasta a responsabilidade solidária. Recurso de Apelação Desprovido, e, em sede de Reexame Necessário, Ratifico a Sentença.

(TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10054104720228110041, Relator.: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 19/12/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 11/01/2024)

A manutenção das autuações, em descompasso com a interpretação reconhecida posteriormente pela própria Administração, configuraria violação aos princípios constitucionais da isonomia, da legalidade tributária e da segurança jurídica.

Por essas razões, a segurança deve ser concedida de forma definitiva.

Ante o exposto,
CONCEDO
, em definitivo, a segurança vindicada pela impetrante para afastar a exigência de ICMS-ST sobre os produtos sabão em barra (NCM 3401.19.00) e desinfetantes (NCM 3808.94.19), determinando que a autoridade coatora se abstenha de promover a cobrança administrativa ou judicial dos créditos tributários decorrentes das notificações fiscais nº 230524/1908/68/2023 e nº 239722/1908/68/2023, bem como de manter a suspensão definitiva da exigibilidade dos referidos créditos, determinando, ainda, a exclusão da impetrante dos cadastros de inadimplentes e a remoção de quaisquer restrições creditícias impostas em decorrência dos mesmos.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (7ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Não registrou voto

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (
5
º VOGAL):

Não registrou voto

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Não registrou voto

SESSÃO DE 03 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL)
:

Eminentes Pares.

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda
., visando a anulação das Notificações Fiscais nº 138/2024 e nº 139/2024, que impuseram cobrança de ICMS Substituição Tributária (ICMS-ST) sobre operações realizadas com os produtos "sabão em barra" (NCM 3401.19.00) e "desinfetante" (NCM 3808.94.19), referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Alega a impetrante que, em posterior decisão administrativa, proferida no bojo da Informação Fiscal nº 294/2024, foi reconhecido que os referidos produtos não se enquadram nas hipóteses de incidência do regime de substituição tributária do ICMS, por serem destinados exclusivamente à limpeza doméstica e não ao uso pessoal ou à lavagem de roupas.

Sustenta, assim, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ICMS-ST, requerendo a anulação das notificações fiscais, o afastamento de restrições creditícias e a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários, mediante o depósito judicial integral dos valores questionados.

Pleiteia, ao final, a concessão da segurança para:

“i) Desconstituir as notificações fiscais nº 138/2024 (e-
Proc
nº 51277101/2024) e nº 139/2024 (e-
Proc
nº 51277102/2024), bem como das cobranças delas decorrentes, reconhecendo a inexistência de obrigação tributária quanto ao ICMS-ST sobre os produtos “sabão em barra” (NCM 3401.19.00) e “desinfetantes” (NCM 3808.94.19), nos períodos discutidos e para as futuras operações a serem realizadas pela Impetrante no âmbito do Estado do Mato Grosso;

ii
) Determinar que a autoridade coatora se abstenha de promover qualquer nova cobrança ou sanção relacionada aos referidos débitos, garantindo à Impetrante a manutenção de suas atividades sem restrições financeiras indevidas.”

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA

Antes de adentrar ao mérito, impõe-se a análise da preliminar de ilegitimidade passiva arguida de ofício.

Nos termos do art. 6º, §3º, da Lei nº 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que tenha praticado o ato impugnado ou detenha competência para corrigi-lo.

No caso concreto, observa-se que as notificações fiscais combatidas foram emitidas pela Coordenadoria de Controle de Declarações (CCDEC), unidade técnica da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso; a Informação Fiscal nº 294/2024, que reconheceu a não incidência do ICMS-ST, foi assinada por Érica Higa, Fiscal de Tributos Estaduais, matrícula nº 116021, integrante da carreira técnica responsável pelos procedimentos de fiscalização; não consta nos autos demonstração de que o Secretário de Estado de Fazenda tenha participado diretamente da prática dos atos impugnados, tampouco que detenha competência específica e direta para sua correção.

Com efeito, o ato tido como coator foi praticado por autoridade vinculada a Coordenadoria de Controle de Declarações, e não pelo Secretário de Fazenda do Estado.

Nesse contexto, a legislação estadual aplicável — Lei Complementar nº 98/2001 — estabelece, em seu art. 9º, que:

“Art. 9º Compete aos Fiscais de Tributos Estaduais:

I -
homologar e constituir
, mediante lançamento, o crédito tributário sobre tributos de competência do Estado;”

E, ainda, o Regimento Interno da Secretaria de Estado de Fazenda – SEFAZ, assim dispõe sobre a Coordenadoria que expediu a notificação:

“Da Coordenadoria de Controles de Declarações

Art. 110
-
A Coordenadoria de Controle de Declarações tem como missão promover a regularização do cumprimento da obrigação tributária pelos contribuintes, facultando-lhes procederem à
autorregularização
no prazo assinalado, competindo-lhe:

(...)

III - documentar as regras de negócio e os algoritmos utilizados para intimar e notificar o contribuinte, bem como para controlar a regularização de pendências, mantendo-as em boa guarda;

(...)

V -
formalizar
a constituição do crédito tributário por descumprimento de obrigação principal ou acessória, quando o contribuinte notificado não proceder a
autorregularização
no prazo estabelecido;

(...)

VIII - analisar, em procedimento próprio da unidade, as informações prestadas pelos contribuintes junto aos órgãos competentes municipais, estaduais e federais;

(...)

X -
gerir e controlar
o sistema de tributação por substituição tributária;

XI - avaliar a efetividade dos processos de controle, promovendo a correção de não conformidades entre os procedimentos planejado e executado, identificando oportunidades e propondo melhorias;

XII - elaborar a proposta orçamentária da unidade, indicando, motivadamente, as necessidades de ferramentas tecnológicas, de capacitação, de recursos materiais e alterações normativas.”

Dessa forma, resta evidenciado que a prática do ato questionado — as notificações fiscais que resultaram na constituição do crédito tributário e nas restrições impostas à impetrante — decorreu de competência técnica e específica atribuída diretamente aos Fiscais de Tributos Estaduais e à Coordenadoria de Controle de Declarações da SEFAZ/MT, conforme previsto na Lei Complementar nº 98/2001 e no Regimento Interno da própria Secretaria.

Não se verifica, portanto, a participação direta ou o poder decisório do Secretário de Estado de Fazenda na emissão das notificações impugnadas ou na condução dos procedimentos administrativos que lhe deram origem, o que afasta a sua legitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda, nos termos da legislação vigente e da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“(...)

IV. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o MS 4.839/DF (Rel. Ministro ARI PARGENDLER, DJU de 16/02/98), deixou anotado que "a autoridade coatora, no mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, não a que genericamente orienta os
orgãos
subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo; mal endereçado o writ, o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito".

(...)

VII. A mais recente jurisprudência da Segunda Turma do STJ orienta-se no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança que visa afastar exigência fiscal supostamente ilegítima. Nesse sentido:
AgRg
no RMS 42.792/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
DJe
de 11/03/2014; RMS 54.333/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
DJe
de 20/10/2017. No mesmo sentido são os seguintes precedentes atuais da Primeira Turma desta Corte:
AgInt
no RMS 51.519/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 16/12/2016;
AgInt
no RMS 46.013/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 29/08/2016;
AgRg
no RMS 30.771/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 30/11/2016;
AgInt
no RMS 49.232/MS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 18/05/2016.

VIII. A partir da interpretação analítica da legislação estadual pertinente à Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí, ao Secretário de Estado da Fazenda e aos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual - especialmente os
arts
. 7º, II e VI, da Lei Complementar estadual 62/2005, e 1.484, § 3º, do Decreto estadual 13.500/2008 -, impõe-se a conclusão de que a fiscalização e a cobrança dos tributos estaduais não se incluem entre as atribuições próprias do Secretário da Fazenda do Estado do Piauí. Ao contrário, tais atos de fiscalização e cobrança competem, privativamente, aos Auditores Fiscais da Fazenda Estadual.

IX. Não se aplica ao caso a teoria da encampação, pois a indevida presença do Secretário de Estado da Fazenda, no polo passivo deste Mandado de Segurança, implicou modificação da competência jurisdicional, disciplinada pela Constituição do Estado do Piauí. (...) (
AgInt
nos
EDcl
no RMS n. 60.929/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019,
DJe
de 19/12/2019.)

Assim, não evidenciada a prática de qualquer ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora (SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO), constata-se a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda de Mato Grosso para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, razão pela qual o feito deve ser extinto sem resolução de mérito.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 6º, § 5º da Lei 12.016/2009,
denego a segurança vindicada
.

É como voto.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Desembargadora Maria Erotides
Kneip, tenho
aplicado esse mesmo entendimento de Vossa Excelência nos julgamentos em que sou R
elator e peço a compreensão de Vossa Excelência e dos demais eminentes pares para reexaminar o processo
.

Não tenho naturalmente
,
nenhum objetivo de mudar ou de propor uma alteração da posição da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.

Quero verificar essa questão e h
avendo congruência, posso aderir inclusive ao voto da
D
esembargadora Maria Erotides Kneip.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (
2ª VOGAL):

Quero dizer que no mérito acompanho inteiramente o voto do Relator.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Se todos estiverem de acordo, peço o adiamento para reexaminar os autos e trago na próxima sessão.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Sim.

O desembargador
Deosdete
Cruz Júnior irá revisitar os autos e o julgamento fica
rá
suspenso.

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Inclusive não olhei o mérito e não observei a questão da
i
legitimidade, mas esse é o meu posicionamento, pois estávamos afastando o Secretário
por conta da Teoria da Encampação que foi supe
rada, até pelo STJ, de forma que julgávamos dizendo que era parte ilegítima, o impetrante teria que entrar contra quem praticou
o ato coator.

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Ontem mesmo assinei uma decisão nesse sentido.

De forma que peço a compreensão e agradeço a observação sempre arguta da
D
esembargadora Maria Erotides Kneip e trago na próxima sessão sem falta.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (PRESIDENTE):

A 2ª Vogal (Desa. Maria Erotides Kneip) trouxe uma questão antecedente, qual seja, da ilegitimidade do Secretário de Estado de Faze
nda. Com isso o douto Relator pediu vista para revisitar os autos.

Julgamento suspenso.

SESSÃO DE 07 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Turma:

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Indústria e Comércio de Produtos de Limpeza Girando Sol Ltda. contra ato imputado ao Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso, com o objetivo de afastar exigências fiscais relativas ao recolhimento de ICMS-ST sobre operações com sabão em barra (NCM 3401.19.00) e desinfetantes (NCM 3808.94.19), referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2022.

Cumpre registrar, com o devido realce, que, após o pedido de vista anteriormente formulado, houve nova solicitação de vistas, com o propósito específico de revisitar os autos. Ressalte-se que tal instituto não se configura como mera dilação temporal do julgamento, mas representa expressão da prudência judicial e do dever de reflexão aprofundada por parte do julgador. O exercício dessa prerrogativa constitucional possibilita o reexame consciente, sereno e técnico das razões subjacentes à controvérsia, assegurando maior qualidade, justiça e legitimidade à decisão final.

A controvérsia cinge-se à incidência do regime de substituição tributária (ICMS-ST) nas operações realizadas pela impetrante com sabão em barra (NCM 3401.19.00) e desinfetantes (NCM 3808.94.19).

A impetrante sustenta, em síntese, que a autuação fiscal decorre de equívoco no enquadramento tributário, tendo em vista que os produtos mencionados não se destinam à lavagem de roupas, tampouco se inserem no segmento de perfumaria e higiene pessoal, o que os excluiria do regime de substituição tributária previsto no Convênio ICMS 142/2018.

No entanto, antes de adentrar o mérito propriamente dito, impõe-se enfrentar a prejudicial de mérito suscitada pela eminente Desembargadora Terceira Vogal, Dra. Maria Erotides Kneip, concernente à ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso para figurar como autoridade coatora na presente impetração.

Nesse sentido, cumpre destacar, à luz de cuidadosa análise dos autos, da legislação aplicável e da jurisprudência consolidada, que retifico o voto inicialmente apresentado, a fim de assentar, com maior precisão e rigor jurídico, as razões que conduzem à denegação da segurança.

Após a elucidativa e minuciosa manifestação da Desembargadora Vogal, esta Relatoria procedeu à revisitação detida e meticulosa dos autos, a fim de aferir a pertinência dos argumentos expendidos.

Com efeito, conforme destacado, o ato impugnado — consistente na emissão de notificações fiscais e na rejeição das impugnações administrativas — foi praticado por agente fiscal de tributos lotada na Coordenadoria de Controle de Declarações (CCDEC), unidade técnica da Secretaria Adjunta da Receita Pública, conforme documentos de Id 262202281 - Páginas 302 a 305.

Não há, no caderno processual, qualquer elemento que comprove a atuação direta ou a chancela do Secretário de Estado de Fazenda, seja na instauração do procedimento fiscal, seja na condução do processo administrativo tributário.

Consoante dispõe o artigo 6º, § 3º, da Lei nº 12.016/2009, considera-se autoridade coatora, para fins de mandado de segurança, aquela que tenha praticado, de forma concreta, o ato impugnado:

Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

[...] § 3º Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.

Tal entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência pátria, que exige a imputação direta e concreta do ato à autoridade apontada, sob pena de indevida ampliação da legitimidade passiva.

Com respaldo na jurisprudência deste Tribunal, o que qualifica a autoridade coatora é a competência para a prática do ato atacado, e não sua posição hierárquica na estrutura administrativa.

Vejamos:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL - APREENSÃO DE MERCADORIAS COMO MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS - ATO PRATICADO POR AGENTES FISCAIS DE TRIBUBOS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA - PROCEDÊNCIA. “Autoridade coatora é quem efetivamente ordenou, executou ou se omitiu na prática do ato impugnado, desde que pudesse dispor de autoridade e competência para deixar de praticar ou então pudesse corrigir a ilegalidade alegada. É quem ordena concreta e especificamente a execução ou inexecução do ato impugnado e responde por suas
conseqüências
administrativas (RT 507/62). Não é quem expediu portaria, regulamento, instrução e ordem geral, genérica, mas o que executa o comando normativo nelas contido (RT 512/230)
.”-
(Cássio
Scarpinela
Bueno - Mandado de Segurança - Ed. Saraiva - Pág.21).

(TJ/MT. N.U 0040901-57.2005.8.11.0000
, ,
JOSÉ TADEU CURY, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2006,
Publicado
no DJE 20/04/2006)

Dessa forma, atos praticados por fiscais ou chefes de coordenadoria não podem ser automaticamente atribuídos ao Secretário de Estado, salvo se demonstrada sua efetiva intervenção ou ratificação.

Este entendimento também é reiterado por este Sodalício:

MANDADO DE SEGURANÇA – SUBMISSÃO A MEDIDA CAUTELA ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DO ESTADO DA FAZENDA – ACOLHIMENTO – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – ORDEM DENEGADA. Os atos administrativos e fiscais competem aos agentes fiscais, consoante dispõe o art. 37, inciso XXII, da Constituição Federal. a legitimidade para figurar no
pólo
passivo da
actio
consubstancia-se na pessoa que ordena ou omite a prática do ato impugnado, e não o superior que o recomenda ou baixa as normas para sua execução. Portanto, ainda que o Secretário seja o superior hierárquico da Pasta, não o torna autoridade coatora em todas as ações mandamentais que envolvam atos praticados por seus subordinados. Logo, em se tratando de práticas de atos considerados como ilegais quaisquer meios que vise combatê-las deve ser dirigido a autoridade coatora encarregada pela prática do ato, uma vez que ao Secretário cabe apenas auxiliar o Governador na elaboração e implementação de políticas fiscais.

(TJ/MT. N.U 0046924-43.2010.8.11.0000
, ,
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/03/2013,
Publicado
no DJE 28/03/2013)

No caso dos autos, não há qualquer documento que demonstre a participação do Secretário de Estado na inscrição dos débitos em dívida ativa, tampouco na imposição de restrições financeiras ou patrimoniais à impetrante. A ausência de comprovação documental dos efeitos concretos imputáveis à autoridade superior impede o reconhecimento de sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

A manutenção do Secretário de Estado no polo passivo, sem prova de sua atuação direta, implicaria violação ao devido processo legal, além de desvirtuar a finalidade do mandado de segurança como instrumento de controle de legalidade de atos administrativos específicos e concretos.

Considerando a natureza e a origem do ato impugnado, bem como a ausência de qualquer comprovação de sua imputabilidade ao Secretário de Estado, impõe-se reconhecer sua ilegitimidade passiva.

A legitimidade da parte é condição da ação, cujo não preenchimento inviabiliza o exame do mérito, ensejando a extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...] VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

[...] § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Nos termos do art. 136 do Decreto Estadual nº 1.445/25, que aprova o regimento interno da SEFAZ/MT, as atribuições do Secretário de Estado limitam-se à esfera da política fiscal estadual, estando excluídas as atividades de fiscalização e cobrança tributária.

Art. 136. Constituem atribuições básicas do Secretário de Estado de Fazenda, conforme Lei Complementar nº 612 de 28 de janeiro de 2019:

I -
planejar, coordenar
e avaliar as atividades de sua área de competência;

II -
dar
plena publicidade dos atos e atividades de sua gestão, conforme legislação específica;

III - elaborar a programação do órgão compatibilizando-a com as diretrizes gerais do governo e aprovar a programação das atividades de entidades da Administração Indireta que lhes são vinculadas;

IV -
referendar
atos administrativos e normativos assinados pelo Governador;

V -
propor
o orçamento do órgão e encaminhar as respectivas prestações de contas;

VI -
ordenar, fiscalizar
e impugnar despesas públicas;

VII - participar de Conselhos e Comissões, podendo designar representantes com poderes específicos;

VIII - realizar a supervisão interna e externa dos órgãos;

IX -
receber
reclamações relativas à prestação de serviços públicos, decidir e promover as correções exigidas;

X -
determinar
, nos termos da legislação, a instauração de sindicância e processo administrativo, aplicando-se as necessárias punições disciplinares;

XI - prestar esclarecimentos relativos aos atos de sua pasta, conforme previsto na Constituição Estadual;

XII - propor ao Governador a intervenção nos órgãos das entidades vinculadas, assim como a substituição dos respectivos dirigentes;

XIII - exercer outras atividades situadas na área de abrangência da respectiva secretaria e demais atribuições delegadas pelo Chefe do Poder Executivo.

Ademais, não se admite a emenda da inicial para corrigir o polo passivo do writ, uma vez que este Tribunal é absolutamente incompetente para julgar mandado de segurança contra ato ou omissão de autoridades diversas das indicadas no art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA
ELÉTRICA .
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE FAZENDA DO ESTADO. PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À
INICIAL .
EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1. Ambas as Turmas de Direito Público desta Corte possuem entendimento no sentido de que o Secretário de Estado da Fazenda não possui legitimidade para figurar, como autoridade coatora, em mandado de segurança no qual se pleiteia o afastamento da exigência de tributo reputada por ilegal. Nesse sentido:
AgInt
no RMS
n .
36.682/RJ, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Turma, julgado em 26/9/2017,
DJe
9/10/2017; RMS n. 54 .333/RN, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/9/2017,
DJe
20/10/2017;
AgInt
no RMS n. 54.968/RN,
Rel
. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2018,
DJe
21/5/2018; e
AgInt
no RMS n. 35.512/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/11/2018,
DJe
7/12/2018 .2. Ressalte-se que a ilegitimidade aqui discutida é da autoridade coatora, portanto, do polo passivo, não havendo
distinguishing
, a priori, em relação a casos ajuizados por contribuintes de direito ou contribuintes de fato.3. Esta Corte não autoriza a emenda da petição inicial para que seja indicada a correta autoridade coatora em casos que tais, visto que tal indicação implicaria a alteração da competência jurisdicional para processamento da impetração, saindo da competência originária do Tribunal de Justiça para o primeiro grau de
jurisdição .
Nessas hipóteses, deve o feito ser extinto sem resolução de mérito, consoante o inciso VI do art. 485 do CPC, em razão da ausência de legitimidade passiva da autoridade indicada como coatora. A propósito:
AgInt
no RMS 35.432/RJ,
Rel
. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/11/2020;
EDcl
no RMS 67.101/RJ, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
DJe
16/12/2021; RMS 68.112/MA,
Rel
. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
27/09/2022.4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no RMS: 70010 RJ 2022/0332000-5, Relator.: MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2023).

Por essas razões, os autos devem ser julgados extintos, sem resolução de mérito, diante da evidente ilegitimidade passiva do Secretário de Estado.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 6º, §3º, da Lei 12.016/2009, e à luz da jurisprudência,
reconheço a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado de Fazenda do Mato Grosso, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (8º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (6ª VOGAL):

Acompanho o voto retificado do Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025